Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703870-17.2022.8.07.0019 RECORRENTE: EZEQUIEL VIANA NUNES CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA. MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO. RÉU REINCIDENTE. INCABÍVE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal da defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 306 c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: a) saber se o parâmetro adotado para exasperação da pena-base está correto; b) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de acusado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e com maus antecedentes (art. 44, III, do CP). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena-base, a fim de que seja adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância jurídica avaliada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao assentar que “não obstante o recorrente sustentar que seja adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, de forma que pena-base seja fixada em 7 (sete) meses de detenção, tenho que melhor sorte não lhe assiste. Em relação ao patamar acrescido, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. (...) Na espécie, o fato o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido” (ID 67981487). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ROUBO IMPRÓPRIO. CARACTERIZAÇÃO TÍPICA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 9. A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. Precedentes. 10. A instância antecedente atuou dentro da sua discricionariedade e adotou, fundamentadamente, fração que entendeu proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/6 sobre o limite mínimo do tipo. 11. "A multirreincidência constitui fundamento idôneo ao aumento em fração superior a 1/6, patamar consagrado por este Tribunal para casos de agravantes ou atenuantes" (HC n. 808.438/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). 12. A exasperação da reprimenda no patamar de 1/4, em virtude da multirreincidência do réu, contra o qual foram sopesadas quatro condenações definitivas, está em harmonia com os ditames de proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. 13. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão ou o não provimento do especial interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou à mesma tese jurídica. 14. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025